Tribunal: TCU
Processo: 020.343/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8081/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.343/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amelia Maria Pereira da Silva (XXX.168.936-XX); Ana Maria Lima Von Borowsky (XXX.433.192-XX); Andrea Cristina da Silva Pereira (XXX.788.236-XX); Carla Alexsandra Silva Pereira (XXX.788.266-XX); Edilceline Vieira Silva (XXX.730.816-XX); Eva Pereira da Silva (XXX.176.421-XX); Iraci Aparecida da Silva (XXX.179.990-XX); Jordana da Silva Pereira (XXX.788.246-XX); Lindomar Vieira da Silva (XXX.623.066-XX); Lucia Helena de Souza Freitas (XXX.407.726-XX); Marcia Nogueira de Faria (XXX.307.306-XX); Maria Laura Moraes Chavare (XXX.341.952-XX); Marilia Freitas dos Santos (XXX.387.866-XX); Myrlei Maria Pereira de Sousa (XXX.169.076-XX); Raquel de Souza Pereira da Silva (XXX.280.601-XX); Rosemary Maria Nobrega Campos (XXX.601.677-XX); Salvina Maria de Souza (XXX.645.586-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.